Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto pleno, com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023. O agravante sustentou o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, alegando que os crimes pelos quais foi condenado – violação de domicílio (art. 150 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) – não se enquadram nas vedações do referido decreto, por não estarem expressamente previstos nas legislações especiais nele mencionadas. Requereu, ao final, o reconhecimento do direito ao indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação prevista no art. 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, aplica-se a crimes não expressamente listados no decreto, mas praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode afastar as restrições normativas do decreto concessivo com base em interpretação restritiva ou extensiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto coletivo é prerrogativa constitucional do Presidente da República (CF, art. 84, XII), configurando ato discricionário, cujo mérito – conveniência e oportunidade – não se submete à revisão judicial, cabendo ao Judiciário apenas o controle de sua constitucionalidade formal e material.
4. As restrições impostas pelo Decreto no 11.846/2023 devem ser interpretadas de forma sistêmica e finalística, em harmonia com o ordenamento jurídico, especialmente com os princípios protetivos da Lei no 11.340/2006, ainda que o tipo penal aplicado não integre diretamente as legislações especiais mencionadas no art. 1o do decreto.
5. A prática de crime comum em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher enquadra-se na vedação ao benefício, por refletir a materialização da violência de gênero que o decreto visa coibir.
6. A aplicação da vedação normativa ao caso concreto não constitui analogia in malam partem, mas sim interpretação conforme a finalidade protetiva do decreto, em consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e nesta Corte.
7. A ausência de preenchimento dos requisitos objetivos fixados no decreto concessivo, em razão da prática de crimes em contexto de violência doméstica, impede a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação prevista no art. 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, aplica-se a quaisquer crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que o tipo penal não conste expressamente das legislações especiais ali referidas.
2. O Poder Judiciário não pode afastar, por juízo de conveniência, os critérios objetivos e subjetivos estabelecidos pelo Presidente da República no decreto concessivo de indulto.
3. A interpretação das vedações normativas deve observar a finalidade do decreto e os princípios do microssistema de proteção à mulher em situação de violência.